Tribunal: TJMT
Processo: 1010386-46.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010386-46.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNALDO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 103.275.171-15 (EMBARGANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), CONSORCIO LCM/MINASPARA MT 270 - CNPJ: 46.573.199/0001-48 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO APELANTE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação e determinação de suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no dispositivo do acórdão que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral na fase de saneamento, com alegação de que tal prova visava demonstrar as condições do imóvel no início da locação e no momento de sua restituição para reconhecimento de pedido indenizatório por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no acórdão embargado, uma vez que a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios opera-se em favor do próprio embargante/apelante e autor, beneficiário da justiça gratuita, nos exatos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, constituindo sistemática lógica e coerente da legislação processual vigente.

4. Não se configurou cerceamento de defesa, tendo o acórdão embargado fundamentado adequadamente a desnecessidade da produção da prova oral pretendida, considerando a suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos e que a controvérsia versava sobre questões predominantemente documentais, sendo que a ausência de laudos de vistoria inicial e final inviabilizava a comprovação dos danos materiais alegados.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco à obtenção de novo pronunciamento sobre matéria devidamente enfrentada e decidida pelo julgador, verificando-se que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida por meio processual inadequado.

6. Considera-se devidamente prequestionada toda a matéria de ordem infraconstitucional e constitucional suscitada, não se exigindo a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do beneficiário da justiça gratuita opera-se nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, recaindo sobre o próprio devedor da obrigação quando este for o beneficiário da gratuidade. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há suficiência de elementos probatórios nos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral sobre questões de natureza predominantemente documental. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, constituindo via inadequada para o reexame do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 98, §3o; 355, I; 369; 374; 1.022; 1.026, §2o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/04/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma, DJe 19/08/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013; TJMT, N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGNALDO ANTUNES DE ARAÚJO
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação no 1010386-46.2024.8.11.0003, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, majorou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, determinando a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

O embargante sustenta a existência de contradição, especificamente no dispositivo do acórdão que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a suspensão de sua exigibilidade
"em razão da concessão da justiça gratuita".

Alega que tal suspensão revela-se contraditória, uma vez que o beneficiário da gratuidade da justiça é o próprio embargante, autor da ação, e não o embargado (Consórcio LCM/Minaspara), o qual foi condenado ao pagamento dos honorários. Assim,
requereu a exclusão do trecho
que suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios.

Repete, ainda, a alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral na fase de saneamento, a qual visava demonstrar as condições do imóvel no início da locação e no momento de sua restituição pela parte apelada, com o objetivo de ver reconhecido o seu pedido de indenização por danos materiais.

Ao final, prequestiona os arts. 5o, LIV e LV da CF, e arts. 369 e 374 do CPC, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

O embargado apresentou contrarrazões, refutando as alegações e requerendo a rejeição dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório (Id. 301082898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos formais do art. 1.022 do CPC, razão pela qual deles
conheço.

O embargante sustenta que há contradição no acórdão, em razão da majoração de honorários advocatícios sucumbenciais e da consequente
suspensão de sua exigibilidade
, com fundamento na
justiça gratuita
, a qual, segundo afirma,
não teria sido concedida ao apelado
.

A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração caracteriza-se pela existência de incongruência entre os fundamentos adotados no voto e a conclusão proferida, ou ainda entre diferentes trechos da própria fundamentação.

No presente caso, não se constata qualquer contradição no dispositivo do acórdão embargado. Todavia, a fim de assegurar a plena compreensão da decisão, cumpre esclarecer a sistemática jurídica aplicada e a correta interpretação dos institutos envolvidos.

O acórdão embargado, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em decorrência dessa decisão, o apelante/

restou vencido na instância recursal, experimentando sucumbência recursal, razão pela qual foi reconhecida sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos à parte contrária.

A decisão recorrida limitou-se a aplicar, de maneira objetiva e tecnicamente adequada, o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente entre o mínimo e o máximo previsto nos parágrafos anteriores, tendo em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, se for o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, bem como os §§ 9o e 10o.”

Dessa forma, os honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% na sentença de primeiro grau, foram majorados para 15%, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, recaindo tal condenação sobre o apelante vencido, ou seja, o ora embargante
Agnaldo Antunes de Araújo
.

A questão central suscitada pelo embargante decorre de uma equivocada compreensão quanto à aplicação do instituto da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em favor do beneficiário da justiça gratuita.

No caso, a suspensão da exigibilidade dos honorários foi deferida em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, ou seja, ao próprio autor/apelante/embargante, nos moldes do §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Vencido o beneficiário, desde que não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, decorrido esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

O acórdão embargado não afirma, em momento algum, que o Consórcio embargado seja beneficiário da gratuidade judiciária. Ao contrário, estabelece com absoluta clareza que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorre da sucumbência atribuída ao autor/apelante/embargante, o qual é, efetivamente, beneficiário da justiça gratuita.

Assim, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios opera-se em favor do próprio embargante, nos exatos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

A sistemática é lógica e coerente: o embargante, por ter sido vencido no julgamento do recurso de apelação, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária. No entanto, em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade dessa verba fica suspensa pelo prazo de cinco anos, conforme prevê a legislação processual vigente, sendo possível a cobrança somente se houver mudança na situação econômica da parte beneficiária, dentro do prazo legal.

Não há, portanto, qualquer contradição no dispositivo do acórdão embargado, mas sim clareza e coerência lógica na fundamentação adotada, com aplicação correta dos institutos jurídicos pertinentes.

Quanto à segunda alegação constante dos embargos, atinente ao suposto cerceamento de defesa, verifica-se que a matéria foi adequadamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

O referido acórdão dedicou fundamentação expressiva à análise da alegação de cerceamento, concluindo pela adequação do julgamento antecipado da lide, com base na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A fundamentação apresentada demonstra que o juízo de primeiro grau exerceu adequadamente o poder-dever de condução do processo, indeferindo a produção de prova oral por considerá-la desnecessária diante do conjunto probatório já existente nos autos, em especial diante da ausência de laudos de vistoria inicial e final que pudessem comprovar as alegações do autor.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que:
"a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias"
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/04/2021).

No presente caso, o acórdão embargado fundamentou de forma

adequada a desnecessidade da produção da prova oral pretendida, considerando que a controvérsia versava sobre questões predominantemente documentais e que a ausência de laudos de vistoria inicial e final inviabilizava a comprovação dos danos materiais alegados.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. O que se observa, na verdade, é a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, instrumento processual destinado unicamente à correção de vícios formais da decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco à obtenção de novo pronunciamento sobre matéria devidamente enfrentada e decidida pelo julgador, com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013),

não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Neste sentido,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior - Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado
.” (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 30052883820248260000 Bebedouro, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2024). (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento formulado pela embargante, para fins de interposição de eventual Recurso ou Extraordinário, consigno que se considera devidamente prequestionada toda a matéria de ordem infraconstitucional e constitucional, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(Ex vi STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Este Eg. Tribunal de Justiça, já se pronunciou,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIAAUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC- EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE- VIA INADEQUADAPREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (grifo nosso).

Ademais, não se verifica, no presente caso, o caráter manifestamente protelatório alegado nas contrarrazões, uma vez que o embargante apresentou fundamentos plausíveis para a interposição dos embargos, ainda que tais fundamentos não mereçam acolhimento.

A multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil somente deve ser aplicada quando os embargos forem manifestamente protelatórios, ou seja, quando interpostos sem qualquer fundamento plausível, com o único objetivo de retardar o andamento do processo.

No caso em análise, embora as alegações não se revelem aptas a modificar o julgado, o embargante trouxe argumentação minimamente razoável, especialmente no que se refere à suposta contradição, o que afasta a configuração de intuito protelatório.

Dessarte, diante da inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, e evidenciado que o recurso oposto representa mero inconformismo com o desfecho da demanda, objetivando rediscutir matéria já decidida, por meio processual inadequado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025